Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-74.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE SANTANA - CPF: 029.659.541-12 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1001303-74.2022.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

08/05/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

ALINE SANTANA

Recorrido(s):

OI MÓVEL S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385-STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente ALINE SANTANA postula pela declaração de inexistência de débito total de R$ 212,17 (duzentos e doze reais e dezessete centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2.
Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da realização do negócio, ônus probatório que não desincumbiu.

3
. Verifico que a empresa Recorrida não apresenta aos autos qualquer comprovação da relação jurídica firmada com a parte Recorrente, portanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

4.
O extrato anexado pela Recorrida, demonstra que o Recorrente possui negativação anterior as discutidas nesses autos.

5.
É evidente nos autos que a negativação aqui discutida foi inscrita em 07 de novembro de 2020, contudo, existe uma negativação realizada por NU PAGAMENTOS de 16 de fevereiro de 2019, logo, conclui-se pela preexistência, portanto, a indenização é indevida, com base na Súmula 385-STJ, conforme se infere do extrato anexado ao corpo das contrarrazões.

6
.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente
ALINE SANTANA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023